Tribunal: TJMT
Processo: 1027643-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027643-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL DOUGLAS SILVA ALVES - CPF: 094.948.261-75 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INAFIANÇABILIDADE. EXIGÊNCIA DE FIANÇA COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. LIMINAR CONCEDIDA EM PLANTÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECOLHIDO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus contra decisão que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança em autuação pelos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 306 do CTB; liminar plantonista dispensou a fiança e o voto confirma a medida, com devolução do valor recolhido e manutenção de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível impor fiança quando há imputação por crime inafiançável (tráfico), ainda que cumulado com delito em tese afiançável (embriaguez ao volante); (ii) estabelecer se é devida a devolução do valor já recolhido quando a exigência se mostra ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição (art. 5o, XLIII) qualifica o tráfico ilícito de entorpecentes como crime inafiançável, vedando fiança como condição da liberdade provisória.

4.

O CPP (art. 319, VIII) permite fiança apenas nas “infrações que a admitirem”, o que exclui o tráfico por força da inafiançabilidade constitucional.

5.

A presença de crime inafiançável no mesmo contexto afasta a possibilidade de condicionar a liberdade ao pagamento de fiança, ainda que o outro delito (CTB, art. 306) seja, em tese, afiançável.

6.

Primariedade, residência fixa, ocupação lícita e pequena quantidade de droga apreendida autorizam a substituição da prisão por cautelares diversas, revelando desproporcional a exigência pecuniária.

7.

A devolução da fiança recolhida é medida consequente ao reconhecimento da ilegalidade de sua exigência.

8.

A discussão sobre tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) não se antecipa na fase inquisitorial, para evitar prejulgamento.

9.

Jurisprudência do Tribunal confirma a orientação de inafiançabilidade do tráfico e a ilegitimidade da fiança nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. Crime de tráfico de drogas é inafiançável e não admite a imposição de fiança como condição à liberdade provisória. 2. A cumulação com delito afiançável não autoriza fiança quando presente imputação por tráfico de drogas. 3. Reconhecida a ilegalidade da fiança, é devida a devolução do valor recolhido, preservadas medidas cautelares idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLIII; CPP, arts. 319, VIII, e 350; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CTB (Lei 9.503/1997), art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1028602-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano, Defensor Público, em favor de
Michael Douglas Silva Alves
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente pelo Juízo da Vara única de Feliz Natal/MT, nos autos n. 1000640-44.2025.8.11.0093, em que foi autuado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 306 da Lei n.o 9.503/1997 (embriaguez ao volante).

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Desembargador plantonista Wesley Sanchez Lacerda,
verbis:

“Consta dos autos que, após a lavratura do flagrante, foi realizada audiência de custódia em 15/08/2025, ocasião em que o juízo singular reconheceu não estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedendo ao paciente liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, além de outras medidas cautelares.

A defesa sustenta a ilegalidade da imposição de fiança em caso de tráfico de drogas, invocando a inafiançabilidade do delito, nos termos do art. 5o, XLIII, da Constituição Federal (Id. 307313389).”
(id. 307319896).

O pleito liminar foi
deferido,
por decisão lavrada pelo eminente Desembargador plantonista, para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas pelo juízo singular [
“comprovação documental de endereço nos autos, no prazo de cinco dias; comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de frequentar bares, prostíbulos, boates e quaisquer locais onde se comercialize bebida alcoólica; suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, ou proibição de obter permissão ou habilitação, enquanto perdurar a persecução penal”
], sem prejuízo de outras medidas que o juízo singular reputar necessárias e adequadas à espécie (id. 307319896).

A autoridade tida como coatora prestou informações (id. 308337363), esclarecendo que, antes mesmo da comunicação da decisão liminar proferida, o paciente já havia recolhido a fiança fixada e sido posto em liberdade, conforme comprovante de pagamento juntado aos autos e certidão de cumprimento do alvará de soltura.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. 308337363, é pela
concessão da ordem
constitucional, confirmando-se, por consequência, a liminar anteriormente concedida, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Embriaguez ao volante e tráfico de drogas (CTB, art. 306, e Lei no 11.343/06, art. 33, caput) – Prisão em flagrante – Liberdade provisória concedida na instância de piso mediante pagamento de fiança – Réu hipossuficiente – Fiança não paga – Inconformismo – Almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – Possibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Paciente presumidamente pobre – Inteligência do art. 350 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da Ordem”
(id. 313313376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central deste writ reside na legalidade da imposição de fiança como condição para a liberdade provisória em caso que envolve imputação de tráfico de drogas.

Inicialmente, conforme consignado em sede de decisão liminar,
o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de ter sido encontrado com quantidade relativamente pequena de entorpecentes (7 trouxinhas de pasta-base de cocaína). Tais circunstâncias, por si só, já indicariam a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, como bem reconheceu o juízo de origem.

Contudo, ao impor fiança como condição para a liberdade provisória, o magistrado incorreu em violação direta ao texto constitucional, que estabelece expressamente a inafiançabilidade do crime de tráfico de drogas.

O art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal dispõe que: "
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem".

Se trata de norma constitucional de eficácia plena, que não comporta interpretação extensiva ou restritiva. A inafiançabilidade constitui vedação absoluta à imposição de fiança como condição para a liberdade provisória nos crimes de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecentes apreendida ou das circunstâncias pessoais do agente.

O Código de Processo Penal, em seu art. 319, VIII, ao estabelecer a fiança como medida cautelar diversa da prisão, expressamente a condiciona às
"infrações que a admitirem"
. Sendo o tráfico de drogas crime constitucionalmente inafiançável, não há como se admitir a imposição de fiança nessa hipótese.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido, como se observa no precedente citado na decisão liminar (HC n.o 1028602-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18/10/2024), que reconheceu a inafiançabilidade do crime de tráfico de drogas e considerou que a imposição de fiança em tais casos cria obstáculo ilegítimo ao direito de liberdade.

Cabe ressaltar que, embora alguns precedentes jurisprudenciais admitam a concessão de benefícios legais em casos de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), tal discussão não pode ser antecipada na fase preliminar do inquérito policial, quando sequer houve oferecimento de denúncia ou instrução probatória adequada. Qualquer conclusão nesse sentido seria prematura e configuraria indevido prejulgamento.

Além disso, embora o paciente também tenha sido autuado pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB (embriaguez ao volante), o exame da situação deve ser realizado de forma unitária, considerando-se o conjunto das imputações. Assim, a presença de crime inafiançável afasta, por completo, a possibilidade de se condicionar a liberdade do paciente ao pagamento de fiança, ainda que outro delito imputado seja, em tese, afiançável. Permitir a exigência de caução pecuniária nesse contexto seria esvaziar a determinação constitucional de inafiançabilidade, contrariando a coerência do sistema jurídico.

Por fim, conforme informado pela autoridade coatora, o paciente já recolheu a fiança e foi posto em liberdade. Nesse caso, impõe-se a devolução do valor recolhido, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas, que se mostram adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial,

CONCEDO A ORDEM

para ratificar a liminar anteriormente deferida
, determinando a exclusão da fiança imposta ao paciente MICHAEL DOUGLAS SILVA ALVES, com a consequente devolução do valor já recolhido, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo singular, quais sejam: comprovação documental de endereço nos autos, no prazo de cinco dias; comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de frequentar bares, prostíbulos, boates e quaisquer locais onde se comercialize bebida alcoólica; suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, ou proibição de obter permissão ou habilitação, enquanto perdurar a persecução penal, sem prejuízo de outras medidas que o juízo singular reputar necessárias e adequadas à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025